Tribunal: TJMT
Processo: 0002816-94.2015.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002816-94.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. P. D. S. - CPF: 066.213.391-94 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), JOSUEDJA DA SILVA PEREIRA - CPF: 023.005.791-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOSUEDJA DA SILVA PEREIRA - CPF: 023.005.791-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MÃE DA AUTORA ERA CONVIVENTE DO DE CUJUS – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

- O Boletim de ocorrência do acidente, somado ao relatório medico, são elementos probatórios hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte do pai da autora e o acidente automobilístico que esta sofreu. - Comprovado que a mãe da autora era convivente do falecido se justifica a condenação em 100% do arbitrado, cabendo 50% a filha do casal e o remanescente para a convivente.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 122752466; proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 0002816-94.2015.8.11.0050, proposta por M. P. D. S. representada por sua genitora JOSUEDJA DA SILVA PEREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) as herdeiras requerentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razoes de ID.: 122752466 alega: (i) ausência de nexo causal entre morte e o acidente; causa da morte diversa do acidente de trânsito (choque séptico e pancreatite hemorrágica); (ii) que não foi observado que óbito ocorreu 22 dias após a data do acidente. (iii) que não basta a mera afirmação que a apelada mantinha uma união estável com o de cujus ̧ para que faça jus ao recebimento da indenização, é necessária a efetiva demonstração, o que não foi realizado; Pugnando ao final que o apelo seja provido para julgar a lide improcedente e eventualmente, julgar os pedidos da apelada Josuedja improcedentes por não restar provada a união estável mantida como de cujus Sr. José Marcos da Silva.

Contrarrazões de ID: 122752471, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 163387674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 122752466; proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 0002816-94.2015.8.11.0050, proposta por M. P. D. S. representada por sua genitora JOSUEDJA DA SILVA PEREIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) as herdeiras requerentes, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente no dia 30.09.2013, o pai/convivente das apeladas veio a óbito dias depois do acidente no dia 22.10.2013, dada a gravidade das lesões; bem como a certidão de óbito, a vítima faleceu deixando uma filha menor e sua convivente, autoras da ação, comprovando-se assim o vínculo de filiação/união estável e a qualidade de herdeiras; e o boletim de ocorrência descreve a colisão envolvendo a motocicleta Honda/CG conduzida pelo pai/convivente da e o uma carreta, observando-se que a vítima colidiu quando aquela estava estacionada na avenida, sendo a vítima encaminhada em estado grave ao hospital.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DVPAT –PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE - ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL –COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief.

O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPAVT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.' (N.U 1057932-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)Grifei

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 STJ. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. LESÃO APURADA NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação.' (N.U 1037879-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Quanto a alegada inexistência de comprovação de união estável ‘de cujus,’ a fim de resguardar 50% da indenização sentenciada, restou provado nos autos que a mãe da requerente menor era convivente do falecido e vieram ter uma filha, o que implica na manutenção da indenização no patamar sentenciado, qual seja, integral. Declaração de união estável de ID: 2405235.

Como bem consta do ato sentencial: ‘sendo da autora JOSUEDJA a quantia de R$ 6.750,00 e à MARCELA 6.350,00 – totalizando, desta forma, o valor de R$ 13.500,00, em face do falecimento vítima de acidente automobilístico de JOSE MARCOS DA SILVA, esposo de JOSUEDJA e pai de MARCELA.

Correta a sentença, a pretensão recursal soçobra.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% do valor da condenação, sendo a majoração feita (R$10%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023